Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802270-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: GETULIO RAPOSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso preventivamente em virtude da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e viola o princípio da presunção de inocência; (iii) avaliar a ocorrência ou não da fuga do distrito da culpa pelo coacto e; (iv) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere em razão dos predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STJ, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.

4. A prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP).

5. Na espécie, a decisão que decretou a constrição cautelar do paciente apontou o
fumus comissi delicti
(comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade), fundado na garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto do delito, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do acusado do distrito da culpa.

6. A propósito, é pacífico o entendimento da jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

8. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando não forem suficientes para a proteção da ordem pública, situação retratada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1
.
O habeas corpus não permite exame aprofundado de provas acerca da existência de materialidade delitiva e indícios de autoria. 2. A prisão preventiva se justifica quando decretada diante da gravidade concreta do crime, para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal. 3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a segregação cautelar. 4. A prisão cautelar não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, quando presentes os requisitos legais. 5. As medidas cautelares alternativas são inviáveis se insuficientes para proteger a ordem pública, e as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a segregação cautelar.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 750769/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18/10/2022; STJ, AgRg no RHC n. 191.218/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GETULIO RAPOSA BRITO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando que a manutenção da custódia constitui violação ao princípio da presunção de inocência, pois ausentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva

Ademais, sustenta que o paciente nunca esteve foragido da justiça e reside no distrito da culpa, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, por deter predicados pessoais favoráveis que lhe permitem aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 24799081) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24871048), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24929666).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese dos autos, colhe-se da denúncia que no dia 09/08/2022, o paciente Getúlio Raposo Brito, e seu filho Watillon Ferreira Brito, teriam ceifado a vida de Raimundo Antonio da Silva mediante golpes de faca, causando-lhe a morte por “hemorragia cervical devido esgorjamento decorrente de ferida por arma branca”, conforme consta no laudo cadavérico, narrando a exordial acusatória que “os denunciados assassinaram a vítima por conta de um desentendimento a respeito de três queijos que foram deixados com eles pela Sra. Celma”, companheira da vítima, sendo que após o crime, ambos fugiram para local incerto e não sabido (ID 91932024, pág. 14-15 e 55-57).

Inicialmente, destaco que “o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual” (STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18/10/2022), razão pela qual a referida tese não admite conhecimento em sede mandamental.

Os demais argumentos veiculados na impetração não conduzem à concessão da ordem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no crime de homicídio qualificado, inexiste ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão processual que “está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal” (
AgRg no RHC n. 191.218/AL
, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.16/09/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, e de assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga após a prática do crime, conforme motivação empregada no decreto cautelar reproduzida a seguir:

“Da análise atenta dos autos, verifico que estão presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva dos nacionais WATILLON FERREIRA BRITO e GETÚLIO RAPOSO BRITO, tendo em vista as provas carreadas aos autos apontam os acusados como autores do crime de homicídio contra a vítima Raimundo. [...]

O
fumus comissi delicti
está caracterizado por meio do boletim de ocorrência anexo da presente requerimento, depoimentos das testemunhas em sede policial e laudo cadavérico juntado em ID 91932024, restando desta maneira inequívoca a existência de fortes indícios acerca da materialidade do delito e indício de autoria.

O
periculum libertatis
resta demonstrado para assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e garantia de aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

No que tange a
garantia da ordem pública
, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial, revelam que os representados agiram de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus atos, onde, os mesmos, após a prática do delito empreenderam fuga do local, tomando rumo desconhecido.

Enfim, frise-se a gravidade em concreto do delito, qual seja ̧ motivo fútil, a guarda e destino de três unidades de queijo, e se valendo de meio cruel, o esgorjamento da vítima por faca, bem como as circunstâncias e consequências dos fatos, o seu
modus operandi
e o desdém das ações noticiadas, por si sós, demonstram que os acusados em liberdade oferecem risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior, considerando que o denunciado é pessoa audaciosa e destemida.

Não obstante, entendo presentes, ainda, os fundamentos da garantia da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

A
conveniência da instrução criminal
tem como objetivo assegurar a prova processual, preservando a livre produção probatória, despida de qualquer tipo de coação que possa ser exercida pelo representado ou por pessoas ligadas a ele.

No caso em tela, torna-se necessário a constrição cautelar dos acusados, por ser medida imprescindível às investigações, uma vez que em liberdade, eles podem tumultuar ou até mesmo obstruir a colheita de outros elementos informativos relevantes, tais como a oitiva de outras testemunhas.

Desse modo, uma vez em liberdade os acusados podem interferir de modo preponderante no curso do processo.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, ainda, resguardar o meio social, o qual é reiteradamente abalada com crimes dessa espécie, havendo necessidade de que seja preservado, evitando-se, assim, piores consequências e o descrédito na Justiça.

Por fim, quanto à ofensa à
garantia da aplicação da lei penal
, extrai-se da fuga dos acusados, tendo em vista que no dia fatídico empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado, permanecendo em até a presente data, o que se torna mais provável com o decorrer do tempo, estes se esquivarem a responsabilização penal.

Ante o exposto, visando a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, na forma do art. 312, caput, do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em nome de WATILLON FERREIRA BRITO [...] e GETÚLIO RAPOSO BRITO [...]”. (ID 24766610, pág. 59-62).

Decretada a custódia preventiva, o paciente foi preso em 11/12/2023 no Estado de Goiás, conforme comprovado pelo expediente encaminhado pela Polícia Civil de Goiás (ID 24766610, pág. 75-87).

Ressalte-se que após o curso regular do processo foi proferida decisão de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito, julgado nesta instância recursal (ID 24766610, pág. 320-323). Com o retorno dos autos à origem, nova decisão de pronúncia foi prolatada e mantida a prisão preventiva do paciente (ID 24766610, pág. 336-340). A defesa interpôs novo recurso em sentido estrito, seguido de pedido de desistência formulado pelo atual advogado do paciente, porém diante da informação acerca da prisão do segundo denunciado Watillon Ferreira de Brito em 28/02/2025, também no Estado de Goiás, o juízo processante determinou primeiramente o cumprimento de diligências, para posterior remessa dos autos ao Tribunal, o que ainda não ocorreu.

Não obstante, verifica-se que o juízo de primeiro grau tem reavaliado e mantido a segregação cautelar do paciente, destacando a subsistência dos motivos ensejadores da preventiva e a fuga do distrito da culpa, conforme consignado na decisão que indeferiu o pleito revogatório, transcrita no essencial:

“[...] No caso em tela, foi justificada a segregação do requerido como forma de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Constato, ainda, que subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que não há fato novo determinante e apto a amparar eventual revogação da custódia cautelar. Especialmente porque é inquestionável que o acusado tomou rumo ignorado, de maneira que foi apenas ser encontrado em Goiás um ano após os fatos discutidos nos autos de nº 0800558-91.2023.8.14.0025.

E ainda, registre-se que a primariedade e os bons antecedentes do acusado, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma, não tem o condão de subverter a decisão a alegação de residência fixa e de ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que não inviabiliza a custódia cautelar do acusado se presentes os motivos legais autorizadores da medida restritiva extrema, como se verifica na hipótese em apreço em que se apura o crime de homicídio qualificado. [...]

Deste modo, restando visível a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, indefiro o pleito do requerente e mantenho a prisão preventiva de GETÚLIO RAPOSA BRITO”. (ID 24766586, grifo nosso).

Desta feita, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo pacífico o entendimento da Corte Especial de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”

(STJ,

AgRg no HC n. 865.559/MA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024).

Outrossim, convém ressaltar que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (
AgRg no HC n. 828.065/MG
, relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023).

Por fim, a diretriz jurisprudencial consolidada no STJ é no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025